Tribunal: TJBA
Processo: 0356967-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0356967-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GETULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, PEDRO PEZZATTI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE FERNANDES DE ASSIS REGO, CAROLINA DA SILVA SOUZA, BRUNA HASSELMANN RAMALHO PEDROSO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBASAMENTO NA FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXEGESE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DA LIDE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro art. 485, III, CPC/15.

2. Inexistência de intimação pessoal do Apelante antes da Sentença extintiva para manifestar interesse no feito.

3. Juízo de origem que deixou de observar o quanto determinado na Súmula nº 240 do STJ, cujo enunciado dispõe que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

4. Inexistindo, no caso concreto, o requerimento do Réu, ou qualquer concordância quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, resta nítida a desatenção à Súmula 240 do STJ, bem como à jurisprudência desta Corte.

SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0356967-23.2013.8.05.0001, da Comarca de Lauro de Freitas - BA, em que são Apelante
GETULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e Apelado
BANCO BRADESCO S/A,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O PRESENTE RECURSO E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas no voto condutor da
Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto,
Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta do 2º Grau - Relatora

Dr. (a) Procurador (a) de Justiça